Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710594-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA TAGLIASSUCHI AGRAVADO: JOHANN MARINHO HERDT, YURI SILVA HERDT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETICIA TAGLIASSUCHI em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário no 0030692-51.2016.8.07.0001, ajuizada pela agravante e os herdeiros JOHANN MARINHO HERDT e YURI SILVA HERDT, em razão do falecimento de LEONARDO ESTEVAO HERDT, indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação à companheira, nos seguintes termos (ID 117797225 autos de origem): 1. DO PEDIDO DE GRATUIDADE Quanto ao pedido de gratuidade formulado por Letícia Tagliassuchi e Johann Marinho Herdt, venha o comprovante de rendimentos para comprovação da hipossuficiência. 2. DA REGULARIZAÇÃO DO LOTE DO JARDIM BOTÂNICO AUTORIZO a inventariante, Letícia Tagliassuchi, CPF 900.155.250-15, em representação ao Espólio de Leonardo Estevão Herdt, CPF 485.830.659-34, a diligenciar perante a TERRACAP e demais órgãos competentes para lavrar a escritura pública e regularizar a certidão de registro imobiliário do Lote 17, Quadra 24, Condomínio Ville de Montagne, Setor Habitacional Jardim Botânico, Lago Sul, Brasília/DF, cujos direitos aquisitivos pertencem ao Espólio de Leonardo Estevão Herdt. Expeça-se alvará. Após a expedição do alvará judicial, fica a inventariante intimada a juntar a certidão de registro do imóvel, no prazo de 60 dias. Caso persista o litígio, somente será possível a avaliação judicial do bem após a devida regularização no registro de imóveis. 3. DOS VALORES RELATIVOS À LEI 6858/1980 Conforme certidão de dependentes habilitados de ID 41633186, decisão de ID 70152095, e artigos 1o e 2o da Lei 6858/1980, os valores relativos ao PIS/PASEP, FGTS e restituição do imposto de renda serão destinados exclusivamente à Letícia Tagliassuchi e Johann Marinho Herdt, na proporção de 50% para cada um. Ressalte-se que esses valores serão levantados pelos dependentes habilitados, independentemente de inventário, e não há incidência de ITCMD. O valor da restituição do imposto de renda foi depositado na conta judicial 3100122969162, do Banco do Brasil, conforme ID 73349326. Posto isso, para centralizar os valores relativos à Lei 6858/1980 em conta judicial única, OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal para que transfira a integralidade do saldo do FGTS e do PIS em nome do falecido, Leonardo Estevão Herdt, CPF 485.830.659-34, para a conta judicial 3100122969162, agência 4200, do Banco do Brasil. OFICIE-SE o Banco do Brasil para que transfira a integralidade do saldo do PASEP em nome do falecido, Leonardo Estevão Herdt, CPF 485.830.659-34, para a conta judicial 3100122969162, agência 4200, do Banco do Brasil. Após a centralização dos valores, intimem-se Letícia Tagliassuchi e Johann Marinho Herdt para indicarem os números de suas respectivas contas bancárias. Efetuadas as transferências e fornecidos os números das contas bancárias, expeça-se ofício de transferência do saldo da conta judicial 3100122969162, na proporção de 50% para Letícia Tagliassuchi e 50% para Johann Marinho Herdt. 4. DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO Conforme previsão do artigo 1.831, do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente assiste o direito de residir no imóvel destinado à moradia, qualquer que seja o regime de bens, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, com a única ressalva de que se trate do único bem daquela natureza a inventariar, ou seja, o imóvel deve ser residencial e não pode haver mais de um imóvel residencial no rol de bens a inventariar. Por outro lado, o artigo 1.723, também do Código Civil, exige para a configuração da união estável uma convivência pública, contínua e duradoura. No presente caso, no entanto, a peculiaridade que se apresenta exige a contemporização do dispositivo legal com a realidade fática, para fins de se evitar ônus desproporcional aos herdeiros. O Lote 17, Quadra 24, Condomínio Ville de Montagne, Setor Habitacional Jardim Botânico, Lago Sul, Brasília/DF, é o único imóvel no rol de bens a inventariar e Letícia Tagliassuchi é companheira supérstite do falecido, cuja união estável teve a duração de apenas quarenta dias. O cenário é de colidência entre o direito de propriedade dos herdeiros e o direito real de habitação da companheira supérstite. Abstratamente, o legislador ponderou sobre a prevalência de um dos dois institutos e, no caso, optou pela proteção social de não deixar o cônjuge ou companheiro sobrevivente desprovido de moradia. Tal questão causa desconforto porque, em não raras situações, evidencia aparente injustiça ao esvaziar por completo o direito de propriedade dos herdeiros pelo fato de ficarem impedidos de usufruir do patrimônio que lhes deixou o pai falecido. Na situação específica destes autos, o desconforto fica ainda mais evidente. Conforme ressaltado pelo Ministério Público no ID 41633109, a união estável durou apenas quarenta dias, o que, de fato, descaracteriza o escopo protetivo da norma. Importante ressaltar que o artigo 1.723, do Código Civil, exige para a configuração da união estável os requisitos da convivência pública, contínua e duradoura. Percebe-se, pois, que a concessão do direito real de habitação à companheira supérstite seria desproporcional, considerando-se a curta duração do relacionamento comum. Na balança de ponderação dos direitos envolvidos, no caso específico destes autos, impõe-se privilegiar o direito de propriedade dos herdeiros em detrimento da proteção à moradia da companheira, tendo em vista o exíguo período de duração da entidade familiar. Face ao exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento do direito real de habitação à companheira, Letícia Tagliassuchi. 5. DA CENTRALIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL Para facilitar a partilha, OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal, agência 2403, e o Banco do Brasil, agência 2863, para que transfiram todos os saldos, inclusive de aplicações financeiras, em nome do falecido, Leonardo Estevão Herdt, CPF 485.830.659-34, para a conta judicial 1300128818129, agência 4200, do Banco do Brasil. OFICIE-SE a BRASILCAP para que transfira todos os saldos de títulos de capitalização em nome do falecido, Leonardo Estevão Herdt, CPF 485.830.659-34, para a conta judicial 1300128818129, agência 4200, do Banco do Brasil 6. DO CRÉDITO DA INVENTARIANTE/MEEIRA E DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando-se a litigiosidade estabelecida, remetam-se os autos ao NUVIMEC para a realização de audiência de conciliação. Na oportunidade, deverão as partes empregar esforços no intuito de determinar o montante dos créditos devidos à inventariante, bem como os quinhões devidos a cada herdeiro. Ressalte-se que deverá ser incluído no acordo os valores devidos à Caixa Econômica Federal, especialmente aqueles constantes na proposta de ID 90609850. O encaminhamento dos autos ao NUVIMEC deverá ser realizado somente após: a resposta de todos os ofícios; o levantamento dos valores da conta judicial 3100122969162; a expedição do alvará de regularização do imóvel. Caso infrutífera a conciliação, deverá a inventariante apresentar planilha, simples e objetiva, com a indicação de todos os gastos que supostamente deverão ser restituídos, com a indicação do valor e do ID no qual está juntado o comprovante de pagamento da despesa. Prazo: 60 dias. Nas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, fazer jus ao direito de habitação do único imóvel do inventário, moradia do casal no momento do falecimento do inventariado, independente da duração da união estável havida e não contestada pelos demais herdeiros. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer a agravante, companheira supérstite o reconhecimento do direito real de habitação no imóvel objeto de partilha. Com efeito, o artigo 1.831 do Código Civil estabelece: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Tal norma se consubstancia no direito real de habitação, que é o direito que o cônjuge sobrevivente tem de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia ao casal, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, a fim de garantir a observância do princípio da solidariedade familiar e mútua assistência. O Supremo Tribunal Federal, em decisão com efeito de repercussão geral, sedimentou a tese de que no sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil. Portanto, para fins sucessórios não há diferença de tratamento entre o cônjuge casado ou o companheiro em união estável. Nesse passo, a princípio, os requisitos preenchidos na legislação pertinente se mostram preenchidos, tanto por se tratar de único bem imóvel a ser inventariado, quanto por ser residência anterior da companheira sobrevivente. Outrossim, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade do exercício de qualquer direito de posse sobre o imóvel objeto da partilha pelos demais herdeiros. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora